Tribunal: STF
Processo: RE 301102
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Agravo regimental contra
o despacho que lhe nega seguimento. 2. Hipótese em que, na petição
de interposição do agravo regimental, nada sustenta o agravante
contra os fundamentos do despacho agravado, os quais subsistem,
desse modo, inatacados. Súmula 283. 3. Agravo regimental desprovido.